Tribunal: TJDFT
Processo: 0736316-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0736316-87.2023.8.07.0003 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ROGÉRIO FILGUEIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra sentença de ID 65389082, proferida pela 1a Vara Cível de Ceilândia, que, em ação de busca e apreensão de veículo com pedido liminar, ajuizada em desfavor de ROGÉRIO FILGUEIRA DA SILVA, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, e condenou o autor ao pagamento das custas finais. O banco apelante alega, em suas razões recursais de ID 65389085, que, por um equívoco, pugnou erroneamente pela desistência da ação, o que ocasionou a extinção do processo. Menciona que foram opostos embargos de declaração para esclarecer ao juízo que, em razão de um erro material, foi informado o pedido de desistência. Afirma que o juízo de origem agiu com excesso de rigor. Por fim, requer o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja determinada a anulação da sentença, possibilitando o regular prosseguimento do feito. Contrarrazões não apresentadas. O preparo foi recolhido em dobro, conforme os comprovantes de ID 66341661 e 66341662, atendendo à determinação judicial desta relatoria no despacho de ID 65926300. No despacho de ID. 66347724, em atenção ao disposto no artigo 10 do CPC, determinei a intimação do banco apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. Em acatamento ao pronunciamento judicial, o banco apelante acostou petição avulsa. Discorreu que (in verbis): De antemão, necessário se faz informar que o recurso juntado em Id. 65389085 na verdade trata-se de recurso interposto anteriormente, em razão da sentença de Id. 183189962 dos autos originais (prolatada em 09/01/2024), que foi provida conforme o acordão de Id. 199684309 daqueles autos. [...] Portanto, a juntada das razões recursais de Id. 65389085 tratam-se de um lapso material no momento de protocolo, de maneira que a petição que segue anexa é a correta e que deve ser analisada. Na oportunidade, o banco apelante anexou um novo recurso de apelação ID. 66624693. É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário promove um processo permeado pelo diálogo, característica que se faz necessária para a preponderância da razão. Deve ser, pois, dialético. A exigência de motivação pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo embasar todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. No âmbito da apelação, o art. 1.010, II, do CPC é expresso: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. (grifou-se) Evidentemente não basta a exposição de qualquer exposição de fato e de qualquer direito, devendo haver correlação entre os fundamentos da decisão atacada e os que embasam o pedido de reforma. Isso para impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se requer, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. Em igual sentido é o art. 1.021 do CPC, segundo o qual, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”, e que pode ser aplicado, mudando o que deve ser mudado, ao recurso em análise. Araken de Assis explica que: Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 26 nov. 2024] Nessa linha, a inobservância do princípio da dialeticidade só pode ter um resultado: o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Defendem ALVIM et al, com acerto, que: O parágrafo único [do art. 932] contém regra que permeia todo o CPC/15, no sentido de que deve haver o amplo aproveitamento da atividade processual, com ampla sanabilidade de vícios.Segundo essa regra, ao considerar a hipótese de inadmitir o recurso (inc. III), deve o relator conceder ao recorrente prazo de cinco dias para que complemente documentação faltante ou promova a sanação do vício. 8.1. É necessário frisar-se aqui que o vício que neste momento pode sanar-se, não pode dizer respeito à essência do ato de recorrer: não se podem, por exemplo, complementar as razões, acrescentar argumento e etc. [ALVIM, Teresa Arruda et al. Primeiros Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/104783420/v3/page/RL-1.183. Acesso em: 20 jan. 2023 (grifou-se) Da mesma forma, o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.562.471/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020. (grifou-se) Neste caso, o juízo de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que ao deixar transcorrer o prazo para fornecer o endereço para a localização do bem, ou a citação do requerido, na verdade, o autor deixou de cumprir as condições necessárias ao prosseguimento da demanda. (ID 65389082). O apelante, ao interpor recurso, limitou-se a reiterar argumentos já apresentados em apelação anterior (ID 58182907), sem estabelecer um diálogo efetivo com os fundamentos da decisão recorrida. Analisando os autos, constata-se que este Egrégio Tribunal já havia se manifestado sobre o ponto levantado pelo apelante, conforme registrado no acórdão no 1845669 (ID 58182907). Naquela ocasião, o recurso foi conhecido e provido, levando à reforma da sentença, com trânsito em julgado ocorrido em 06/06/2024. No entanto, o banco apelante alegou que houve um erro formal no protocolo do novo recurso, resultando na juntada de um documento inadequado. Tal justificativa, porém, não pode ser acolhida, visto que compromete o adequado processamento da demanda e não supre a ausência de argumentação específica quanto à decisão atacada. Vale lembrar que, como ensina Scarpinella Bueno, Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar a sua posição jurídica como a mais correta. É inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desimcumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo [BUENO, Cassio Scarpinella.Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 671] Portanto, é caso de não conhecimento do recurso, o que reconheço de forma monocrática, consoante art. 1.011, I, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO o recurso. Sem honorários advocatícios, visto que não fixados na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator